Tribunal: TJMT
Processo: 0024016-87.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PETIÇAO ID 62839991 apresentada nos autos do
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0024016-87.2015.8.11.0041
Recorrente: FILADELFO DOS REIS DIAS e OUTRO
Recorrido: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR
Vistos.
Trata-se de petição apresentada no Recurso Especial interposto por FILADELFO DOS REIS DIAS e OUTRO (id 52039993), que teve seu seguimento negado, conforme decisão id 56224997.
Houve a interposição de Agravo ao STJ no id 57959488 por FILADELFO DOS REIS DIAS e KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
Já na petição id 58130999, o Recorrido ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR postulou pelo desapensamento e remessa dos autos físicos da Execução n. 23772-61.2015.8.11.0041, código 100749 para o Juízo de Primeiro Grau, argumentando que o julgamento do mérito da presente Ação Rescisória seria capaz de possibilitar tal devolução.
Foram apresentadas as contrarrazões ao Agravo direcionado ao STJ, conforme petição id 58468474.
Na decisão id 60829964, houve análise do petitório id 58130999, restando indeferindo a remessa dos autos da Execução ao Primeiro Grau e determinou a remessa do Agravo ao STJ para aquela Corte Superior.
Nesta nova petição id 62839991, a parte Recorrida busca “(...)esclarecer que o pleito de remessa dos autos físicos se refere unicamente à Execução no23772- 61.2015.811.0041- cód. 100749, os quais se encontram apensos à Ação Declaratória objeto do Recurso de Apelação”, ressaltando que o Juízo de Primeiro Grau determinou apenas a suspensão da Execução e apensamento à Ação de Rescisão até o julgamento do mérito, o que já teria ocorrido.
É o sucinto relatório.
Decido.
Em análise da petição id 62839991, verifica-se que o Recorrido ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR postula pelo desapensamento e remessa dos autos físicos da Execução n. 23772-61.2015.8.11.0041, código 100749 para o Juízo de Primeiro Grau, alegando que não mais subsiste o motivo para manter o apensamento determinado pelo Juízo Originário.
Entretanto, analisando a decisão que determinou o sobrestamento, o Magistrado condutor do feito assim decidiu (id 62839991):
“(...)Constatando-se que a execução depende da verificação de validade dos títulos debatidos na ação anulatória e de rescisão contratual em apenso, impõe-se a sua suspensão até que seja proferida sentença de mérito naqueles autos, a fim de evitar prejuízos às partes. Com a notícia do julgamento, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.”
Ou seja, o douto Magistrado entendeu prudente aguardar o desfecho da Ação Rescisória para, em momento posterior, retornar o trâmite da Ação Executiva.
Como já relatado, foi interposto Agravo ao STJ, que ainda está pendente de remessa para a Corte Superior, motivo pelo qual, existindo a reforma do acórdão recorrido, existirão reflexos na própria Execução, motivo pelo qual mantenho a decisão id 60829964, que indeferiu o pedido da parte Recorrida em relação à remessa dos autos ao Primeiro Grau, bem como determinou o envio dos autos ao STJ para análise do Agravo id 57959488.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 09 de Novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi